Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-08.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-08.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Provas, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (EMBARGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), BEATRIZ WILLERS PICCINI - CPF: 411.857.571-04 (EMBARGADO), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (EMBARGADO), MAURICE INES PICCINI (EMBARGADO), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (EMBARGADO), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE – TERMO DE DECLARAÇÃO E QUITAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA – CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE DE APENAS ALGUMAS DAS ASSINATURAS – ADULTERAÇÃO INTEGRAL DO DOCUMENTO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PROBABILIDADE DE PAGAMENTO EVIDENCIADA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração para efeito de prequestionamento de acórdão unânime que proveu a Apelação interposta pelos embargados da sentença de procedência de Incidente de Falsidade instaurado pelo embargante e que tem por objeto as rubricas de Marcos Rodrigues e Vanda Gomes constantes na folha 01 do Termo de Declaração e Quitação (ID. 173103675).

O embargante alega que o aresto “
apresenta vícios de omissão que merecem ser sanados, eis que o julgamento ignorou questões de ordem pública e de provas que já haviam sido produzidas nos autos (Audiência de instrução), que alterariam, de fato, o resultado do recurso, e consequentemente violou diretrizes procedimentais do Código de Processo Civil
”.

Aduz, nesse ponto, que a Câmara julgadora não observou que as testemunhas confirmaram a conclusão da perícia pela falsidade do documento.

Argui que, desse modo, o Incidente está instruído com prova oral e pericial, e a questão totalmente dirimida. Assim, ao contrário do entendimento do Colegiado, seria dispensável maior instrução probatória, até porque a matéria já teria sido enfrentada nos Agravos de Instrumento 1011428-52.2018.8.11.0000 e 1016815-43.2021.8.11.0000.

Argumenta que a verdade real dos fatos foi revelada na audiência pelo depoimento de Vanda Gomes, e que, mesmo contraditada a oitiva de Marcos Aparecido Rodrigues, “
ele foi categórico ao afirmar que não reconhece como verdadeiras as rubricas apostas na folha 01, o que restou confirmado pela perícia
”.

Colaciona jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, sobre a desnecessidade de prova oral quando já demonstrada por perícia a falsidade questionada.

Sobre a autenticidade da folha 02, atestada pelo perito, anota que, conforme ratificado no depoimento de Marcos, ele entregou vários documentos aos embargados dando quitação de honorários, nos quais, porém, não se inclui aquele periciado.

Busca o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação e, por conseguinte, manter a sentença que declarou integralmente falso o Termo de Declaração e Quitação.

Prequestiona a matéria e indica os artigos supostamente violados pelo acórdão (ID. 174181685).

Nas
contrarrazões
, os embargados ressaltam a inexistência de vício no aresto, e sim o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, tanto assim que o distorce no intuito de reabrir nova discussão para obter decisão favorável, o que é inadmissível nesta via.

Registram que, “
ardilosamente insiste em considerar como integralmente falso o documento, mesmo que em flagrante afronta ao teor do decisum embargado
”, quando a própria inicial do Incidente reporta-se apenas às rubricas de fl. 01.

Pedem o não provimento dos Embargos e a aplicação de multa pelo manifesto caráter protelatório e por litigância de má-fé (ID. 177333193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o acórdão ora impugnado proveu a Apelação interposta pelos embargados e reformou a sentença recorrida para julgar improcedente o Incidente de Falsidade.

Ao contrário do que alega o embargante, a prova oral produzida restringe-se ao depoimento de Vanda Gomes, que se limitou a assegurar que não são dela as rubricas de fl. 01, mas que, por outro lado, são autênticas as de fl. 02.

Indagada sobre o teor do documento, afirmou que nada sabe e que só assinou a declaração a pedido do seu companheiro, Marcos. Uma vez que ele não foi ouvido, nem mesmo como informante, não há nada a considerar a respeito do que disse em relação à sua contradita.

O aresto embargado foi proferido nestes termos:

“[...]

Em acesso aos autos em primeira instância, verifica-se que o apelado (Leandro Mussi), em 17-10-2014, propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os apelantes Joci Piccini, Marilce Inês Piccini e Hilário Renato Piccini, visando a entrega de 35.825 sacas de soja, instruindo-a com confissões de dívidas firmadas pelos primeiros (apelantes) em favor de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes. Na execução também juntou Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes para o apelado Leandro Mussi, notificação judicial deste último para os devedores/apelantes informando a cessão do crédito, interpelando-os, inclusive, a comprovarem, por meio de recibos, as parcelas que porventura teriam pago aos cedentes (ID 80000511 – autos da Ação de Execução).

Nos Embargos à Execução que opuseram, os apelantes anexaram as mencionadas cessões do crédito de Marcos para Leandro, as confissões de dívida firmadas por eles (apelantes) em favor de Marcos e Vanda, Termo de Recibo assinado por Marcos afirmando o recebimento de R$825.000,00, em 30-4-2009, referente a 1a parcela prevista na Cláusula Terceira da Confissão de Dívida, transferências eletrônicas do apelante Hilário para Marcos nos valores de R$173.500,00 e R$100.000,00, relatório do débito com anotações “pago”, manuscritas, mas sem identificação do anotante, outro Termo de Quitação relacionando os depósitos bancários no valor de R$125.000,00, em favor de Atrium Veículos; R$150.000,00, em favor de Vanda Gomes; e R$10.000,00, em favor dele (Marcos), em cujo documento Marcos declara a quitação de uma Confissão de Dívida, Termo de Quitação firmado por Genésio Bertaglia quitando R$1.390.000,00 referente a 6a parcela descrita na clausula terceira de um Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural; a notificação dos apelantes pelo apelado, tendo por objeto a cessões de crédito de Vanda Gomes (confissão de dívida de 16-5-2007), Marcos Aparecido Rodrigues (confissão de dívida de 16-5-2007), e outra de Marcos (confissão de Dívida de 01-6-2010), todas em favor do apelado, assim como o Termo de Declaração e Quitação, firmado por Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes em 23-10-2014, cuja folha 01 é objeto deste Incidente.

Ao tomar conhecimento de referido documento, o apelado requereu o presente Incidente de Falsidade, onde sustenta que, embora conste do termo a quitação pelos credores Marcos e Vanda no sentido de que a obrigação exequenda foi quitada, foi o fundamento de que não há prova da transferência da respectiva quantia, tampouco dos recibos anteriores. E mais, que as rubricas constantes de fl. 92 seriam falsas, assim como o conteúdo do segundo parágrafo, cujo documento não seria verdadeiro como lhe informou Marcos Aparecido Rodrigues.

Ao impugnar o Incidente, os apelantes alegaram que o apelado instaurou outros dois incidentes, inclusive na Ação Cautelar de Sustação de Protesto proposta por eles (apelantes), e que, posteriormente, o próprio apelado retirou o apontamento a protesto; que este último alega a falsidade do documento, mas em nenhum momento esclarece onde residiria o vício alegado, tampouco em que consistiria a alegada adulteração na folha 01.

No tocante às assinaturas, os apelantes ressaltam que os respectivos emitentes (Marcos e Vanda), não negam a emissão do documento. Nesse ponto, anotam a certidão do 2o Serviço Notarial de Diamantino, reconhecendo, inclusive, como verdadeiras as firmas ali reconhecidas.

Na audiência de instrução, o depoimento de Marcos Aparecido Rodrigues foi contraditado, e durante a discussão a respeito da respectiva contradita, sobre assuntos outros que não o documento em si, foi decidido que os documentos apresentados no momento da audiência evidenciariam animosidade entre a testemunha e advogados da parte em relação aos honorários advocatícios.

Em relação à testemunha Vanda, a contradita foi indeferida. Prestado o compromisso, declarou nada saber sobre as transações realizadas pelo seu companheiro Marcos, porquanto apenas assinou os documentos que ele lhe apresentou. Reconheceu como verdadeira a assinatura aposta na folha 02, mas não a rubrica existente na folha 01.

O laudo pericial está encartado no ID 163391474, e indicou como objeto a realização de perícia grafotécnica para constatação de suposta adulteração de assinatura no documento questionado, no caso a folha 01 do Termo de Quitação.

Por informação do próprio perito, o objetivo da prova foi a “perícia grafotécnica com a finalidade de constatar a suposta adulteração de assinatura nos documentos questionados”, assim como “analisar a ocorrência ou não de adulteração nas caligrafias registradas nos mencionados documentos”. E mais, que os emitentes do documento compareceram para a coleta de “lançamentos gráficos” os quais se vê nos documentos inseridos no Laudo (fls. 75/86 – ID 163391474).

Desse modo, não há falar em nulidade pela falta de comparecimento dos emitentes para a coleta.

Na sequência, depois de discorrer sobre o tipo, padrão e qualidade das assinaturas e rubricas fornecidas pelos emitentes do Termo questionado, o perito concluiu que as características das rubricas divergem daquelas fornecidas para análise pericial, e não teriam sido produzidas “pelo próprio punho” dos emitentes, ao contrário das assinaturas, que apresentam traços semelhantes com aquelas constantes na fl. 02 do documento.

Em seguida, o perito passou a confrontar outro Termo de Quitação com o questionado, como se vê de fls. 96/103 do Laudo – mesmo ID 163391474.

No tocante ao objeto do Incidente de Falsidade, - Termo de Declaração e Quitação firmado em 23-10-2014 -, pelo que se vê de fls. 104 do Laudo, o perito faz análise conjunta entre o questionado e o mencionado, consignando:

“foram constatadas algumas alterações neste. Dentre as alterações constantes no Documento questionado folhas 01, foram observadas alterações no texto (cláusulas), bem como nas rubricas, no qual divergem das assinadas na via original. Dessa forma, é evidente que o Documento de Termo de Declaração e Quitação, em discussão, em suas folhas 01, foi adulterado, porém a folhas 02 se perfaz a mesma”.

O perito ainda se debruçou sobre os selos e os reconheceu como autênticos.

Em resposta aos quesitos indicados pelo apelado, afirmou que não se pode afirmar com convicção se foram impressas pela mesma impressora e concluiu que as assinaturas foram produzidas pelos próprios emitentes, o que o mesmo não ocorreu com as rubricas. Acrescentou, ainda, que a folha 01 foi adulterada “uma vez que foi feita a comparação com a via original do mesmo”.

Pelo que se depreende do litígio, o documento questionado é o Termo de Declaração e Quitação que se vê as fls. 77/78, 96/97 e 138/140, firmado em 23-10-2014, o qual a perícia concluiu por conter assinaturas autênticas e rubricas não autênticas, frente aos padrões oferecidos ao perito pelos emitentes.

No entanto, em que pesem as discrepâncias informadas no Laudo, não há nenhuma demonstração de que a intenção da declaração ali retratada – quitação - não seja totalmente inverídica, até porque nenhuma prova nesse sentido foi produzida.

Não bastasse isso, a perícia designada teve por objeto apenas a análise das assinaturas e rubricas, como informado pelo próprio perito no início do Laudo que apresentou.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, após a primeira proposta de honorários periciais, o expert às fls. 152/153 – ID 163391473, depois de solicitar ao juízo a intimação dos emitentes do documento, para comparecimento para a coleta do material para o exame grafotécnico, informou a possibilidade de exame mais aprofundado, indicando, inclusive, o valor dos honorários periciais diante da complexidade da análise (R$25.300,00 e R$29.800,00), o deixa evidente que a perícia se limitou apenas ao exame grafotécnico, tal como já havia sido determinado pelo juízo a quo, até porque, ao que consta o valor pago foi de R$15.000,00.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos fundamentos que ampare a conclusão do decisum recorrido de declaração de falsidade integral da declaração de quitação.

Primeiro, porque a determinação da perícia foi de exame grafotécnico nas assinaturas e rubricas. Depois, o simples fato de as rubricas estarem diferentes dos padrões ofertados ao perito, não induz que o negócio jurídico não teria sido entabulado.

Essa constatação fica evidente, diante do fato de que a alegação de que a suposta falsidade residiria apenas na folha 01, já que as assinaturas da folha 02 são autênticas.

Ocorre que, na mencionada fl. 02, reconhecida por autêntica, tanto pela perícia como pelos emitentes do documento, e até mesmo pelo apelado, constata-se a continuação de um raciocínio iniciado na folha 01, de que não haveria mais qualquer negócio, vínculo ou obrigação a serem adimplidas ou cumpridas entre os declarantes e os integrantes da família Piccini.

Diante desse quadro fático, o certo é que não há como negar que alguma forma de quitação ocorreu entre os declarantes/credores, Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes com a relação à família Picini, como expressamente afirmado no início da folha 02, o qual deverá ser objeto de dilação probatória ampla e exauriente nos Embargos à Execução, onde será possibilitada a comprovação ou não da quitação”.

Como visto, não procede o argumento do embargante de não observância à “
vasta prova oral
”, que, aliás, consiste unicamente no depoimento da testemunha Vanda de que, como já mencionado, não tem conhecimento algum sobre o teor do documento, não são dela as rubricas da folha 01 e que são autênticas as da folha 02.

A
questão submetida à análise desta Câmara foi enfrentada de forma clara, objetiva e fundamentada, e é vedada nesta via novo reexame da lide.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Em regra, não têm caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de mais uma vez discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023